Tribunal: TJMT
Processo: 1033375-55.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033375-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ERALDO DA SILVA - CPF: 592.735.851-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito
P
enal e
P
rocessual
P
enal.
A
gravo de
E
xecução
P
enal.
T
rabalho
E
xterno.
R
egime
F
echado.
N
ão cumprimento de 1/6 da pena.
P
rincípio
s
da
H
umanidade
e fraternidade
.
F
inalidade
S
ocioeducativa da
P
ena.
J
urisprudência do
tjmt
.
R
ecurso
d
esprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT que deferiu o pedido de trabalho externo ao reeducando, mesmo sem o cumprimento de 1/6 da pena.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a concessão do benefício do trabalho externo em regime fechado sem o cumprimento do requisito objetivo de 1/6 da pena contraria o art. 37 da Lei de Execução Penal (LEP).

III. Razões de decidi
r

3. A finalidade da pena, segundo o art. 1º da LEP, é garantir a reintegração social do apenado.

4. O trabalho externo, ainda que em regime fechado, é compatível com a função ressocializadora da pena, desde que preenchidos os requisitos de adequação e segurança, analisados individualmente.

5. A ausência de descumprimento das condições estabelecidas no período já transcorrido justifica a continuidade do benefício.

6. A valoração do
s
princípio
s
da humanidade
e fraternidade
fundamenta
m
a manutenção do benefício como meio de afastar o apenado da ociosidade prejudicial e promover sua dignidade.

7. Jurisprudência das Câmaras Criminais Isoladas do TJMT reconhecem a possibilidade de trabalho externo em regime fechado em casos excepcionais, priorizando a função socioeducativa da pena e a ausência de riscos à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão de trabalho externo a reeducando em regime fechado é possível, mesmo sem o cumprimento de 1/6 da pena, desde que demonstrada a adequação ao perfil do apenado e a inexistência de prejuízo à segurança pública, em atenção aos princípios da humanidade e da função ressocializadora da pena."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Lei n. 7.210/1984 (LEP),
arts
. 1º
,

36
e 3
7
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1023843-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/03/2024, publicado no DJE
10/03/2024
;
TJMT, N.U. 1022522-21.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25/03/2024, publicado no DJE 27/03/2024
;
TJMT, N.U. 1004163-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 06/12/2023, publicado no DJE 09/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Alto Araguaia
/
MT,
nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000021-93.2023.8.11.0020
, deferi
ndo
o pedido de trabalho externo

de

Eraldo da Silva
para o exercício de atividade laboral
para a
Prefeitura do Município de
Alto Araguaia
.

O agravante, na peça recursal que se encontra no ID
254075163
– p. 297/299
,
requer
“PROVIMENTO para determinar a exclusão do penitente das atividades extramuro, diante ausência do requisito objetivo (art. 37 caput da LEP), sem prejuízo de inclusão em atividades intramuros até o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.”

Nas contrarrazões
vistas
no ID
254075163
– p. 310/313
, o agravado
, por meio da Defensoria Pública,
pugna pela manutenção do referido decreto judicial.

Em juízo de retratação (ID
254071688
, p. 291
), o autor do
decisum
o manteve pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa deste recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
260318665
, opin
a
pelo provimento deste agravo em execução
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a reforma da decisão que autorizou a saída temporária do agravado

para trabalhar

foro do presídio
,
sob o argumento de que não preenche os requisitos estatuídos na Lei
de

Execu
ção
Pena
l
, para fazer
em
jus à concessão desse benefício.

A questão é realmente complexa e suscitou inúmeras deliberações e aprofundamentos, seja na via legislativo-positiva ou mesmo de política criminal, tanto internamente por este
magistrado
quanto
por outros componentes

de
c
âmaras
criminais deste Tribunal de Justiça
, tanto que já
prolatei
voto em situação diversa da que ora
estou a prolatar
, relativamente às saídas temporárias
aos finais de semana
para visita à família
,
ressalvando-se as saídas derivadas de previsão legal, atendidos os requisitos
necessários
.

Igualmente, em voto precedente, também já adotei posicionamento favorável ao deferimento do trabalho externo para presos em regime fechado, ainda que não preenchido o requisi
to objetivo de cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, reconhecendo, ne
s
s
e ponto,
que
as saídas destinadas ao trabalho contribuem em muito para o afastamento das atividades ilícitas, garantindo
ao reeducando
um conhecimento técnico-profissional que, seguramente, pode ser utilizado na busca de emprego e renda no período pós-custódia, de modo a que não retorne ao sistema prisional.

É claro que não se desconhece o princípio da legalidade que deve permear toda e qualquer decisão do Poder Judiciário, contudo, há que fazer também a valoração dos princípios da humanidade e da fraternidade como forma de se galgar mais um degrau na evolução da teoria das penas, eis que, como é sabido, em tempos remotos as penas recaíam sobre o corpo do condenado, com o objetivo puro de vingança pública, visando intimidar àqueles propensos a enveredar na senda do crime.

No entanto, g
raças à evolução por

que passou a sociedade, chegamos ao caráter corre
tivo da pena
, que também tem por objetivo reeducar e preparar o apenado para ser inserido no meio social como ente produtivo
, mas, não

se pode
olvidar,

também, que
o
reeducando e o egresso do sistema penitenciário não são vistos como pessoas dignas de direitos, de modo que a aceitação, integração e o acolhimento dessas pessoas
dependem
de processos interdisciplinares longos que devem envolver toda a sociedade.

E isso, sem dúvida alguma, passa por um olhar mais atento e humano das necessidades da população carcerária e por uma discussão mais acurada sobre a finalidade da pena que, no meu sentir, só terá razão de ser se tiver por escopo a recuperação efetiva do agente causador do ilícito, ou seja, função socioeducativa.
Aliás
, nesse aspecto, o princípio da humanidade traz um viés valorativo e social sobre a pena, visando sempre a condução do reeducando à correção de sua conduta, uma vez que, há muito, a sanção penal deixou de ter o caráter de castigo, conforme asseverado linhas volvidas.

Nesse sentido, não se pode deixar de ter em mente a importância de uma discussão sobre a aplicação efetiva dos princípios do Direito na execução da pena, na medida em que têm relevante força normativa, devendo ser abarcados nas análises dos fatos jurídicos e sociais, possibilitando assim, maior segurança na aplicação racional e segura de possíveis punições aos eventuais transgressores das regras impostas por uma legislação em constante mudança.

Segundo o art. 1º, da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições
da sentença ou
decisão
criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do
reeducando
;
e, uma dessas condições
, indiscutivelmente,
é o
labor
,
eis que

garantir o
seu
acesso ao trabalho é um dever social e condição de dignidade humana, sendo certo que a legislação não só

obriga
ao reeducando
ao trabalho, mas, acima de tudo, garante
-lhe

o
direito a trabalhar, como forma de promover
sua
cidadania e ressocialização.

Além
do mais
, não se
olvid
a

d
as condições do sistema penitenciário brasileiro e, por certo, o trabalho durante a execução da pena restritiva da liberdade, impede que o
reeducando
venha, em decorrência da ociosidade, desviar-se dos objetivos da pena, de caráter eminentemente ressocializador, embrenhando-se, cada vez mais no mundo submerso do crime, corrompendo-se ou corrompendo seus companheiros de infortúnio sendo, pois, indiscutível o valor do trabalho como instrumento eficaz para se atingir o objetivo de reinserção social do apenado.

No mais, é sabido que o regime fechado imposto ao agravado não é incompatível com a possibilidade de trabalho externo, consoante preceituam o art. 36, da Lei de Execução Penal e o art. 34, § 3º, do Código Penal. Daí por

que é
imperativo
, para alcançar a finalidade da execução da pena, adaptar o reeducando ao convívio social
de acordo com
as regras da sociedade
.

E
, se analisados, evidentemente,
a
sua personalidade, projetando juízo de previsibilidade, a equipe interdisciplinar responsável pela seleção dos beneficiados, constatar que o exercício do trabalho – ainda que extramuros – é preferível à ociosidade perniciosa dos presídios (regra geral), o magistrado não comete nenhuma ilegalidade ao adotar a solução individualizada, como no caso em julgamento,
até porque, como é sabido,

a
lei não se esgota na expressão gramatical, posto que compreende também a finalidade e o propósito da melhor solução social.

Acerca do tema em comento
deve-se levar em conta,
também,
que
na espécie
,
não se está a falar de transgressor que exija um tratamento diferenciado em razão de sua crueldade ou algo do tipo
, isso sem contar que o
benefício foi concedido ao agravado
desde

março
de 202
3
, ou seja, há
mais de

um ano
, sem qualquer notícia de descumprimento das condições por parte
de qualquer
dele
, que justificasse a suspensão do benefício
.

A
propósito,
sobre a temática tratada neste
voto,
três
câmaras

c
riminais deste
Tribunal de Justiça
assim
se manifestaram:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTRAMURO – REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE
ESCOLTA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE –
TRABALHO EXTERNO DEVIDAMENTE MONITORADO SEM QUALQUER NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS OU TENTATIVA DE FUGA – BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO PRESO – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se mostra razoável impedir a continuidade da ressocialização do agente, principalmente quando não há relatos de descumprimento após um período significativo de exercício do trabalho externo
.
(N.U 1023843-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTERNO, SAÍDA TEMPORÁRIA E VISITA A FAMILIARES DEFERIDOS PELO MAGISTRADO – REGIME FECHADO ­– POSSIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INVIABILIDADE – PROJETO SEGUNDA CHANCE – REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – PRECEDENTES DO TJMT [N.U 1011272-25.2022.8.11.0000, 1011245-42.2022.8.11.0000] – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade, nos termos dos precedentes desta Corte
.
(N.U 1022522-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS SEMANAIS PARA VISITAR FAMILIARES – REEDUCANDO EM REGIME FECHADO – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA A REVOGAÇÃO – ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – APARENTE ATENÇÃO SATISFATÓRIA DESDE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS ATÉ A PRESENTE DATA – CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL – ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE EVIDENCIADA NAS PARTICULARIDADES FÁTICAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora inobservados os requisitos legais para a concessão do trabalho externo aos condenados que cumprem pena em regime fechado, e inexista previsão legal para o deferimento de saídas temporárias semanais para visitar familiares aos
reeducandos em regime fechado
;
excepcionalmente, destacando-se o considerável lapso temporal desde a concessão dos referidos benefícios, não se afigura razoável e proporcional a revogação almejada pelo Parquet, pois a análise casuística dos autos evidencia o aparente compromisso do reeducando com sua reintegração social
e o alcance satisfatório do Projeto Segunda Chance no qual foi inserido.

(N.U 1004163-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023)

Destacamos

Logo, sensível ao fato de que interromper neste momento
um
a atividade extramuro
já estabelecid
a
e
necessária para
reconquista da dignidade do agravado, fazendo-o retornar ao mundo da segregação e, quiçá, da marginalidade, seria um desfavor para a sociedade, remontando a tempos idos que devem ser esquecidos,
razão pela qual
a
decisão
agravada
deve ser mantida.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao presente agravo
manejado pelo
Ministério Público
, mantendo inalterados
os termos da
decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025